Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-11.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Reconhecida a existência de omissão no decisum – Acórdão embargado que acolheu a preliminar arguida de indevido cerceamento de defesa, determinando a necessidade de produção de prova oral, com o retorno dos autos à primeira instância, sem que, contudo, analisasse a preliminar de incompetência territorial do juízo - Embargos de declaração acolhidos, com

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Reconhecida a existência de omissão no decisum – Acórdão embargado que acolheu a preliminar arguida de indevido cerceamento de defesa, determinando a necessidade de produção de prova oral, com o retorno dos autos à primeira instância, sem que, contudo, analisasse a preliminar de incompetência territorial do juízo - Embargos de declaração acolhidos, com excepcional efeito infringente, para sanar os vícios identificados – Embargos acolhidos, com alteração de resultado".

"APELAÇÃO – REAPRECIAÇÃO - PRINCÍPIO DA CELERIDADE – CONTRADITÓRIO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES ESCOLARES – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELAÇÃO DE CONSUMO – I – Reapreciação da matéria, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais – Contraditório devidamente oportunizado - II – Ajuizamento da ação monitória na Comarca de Sorocaba/SP – Alegação da autora de que se trata do foro de eleição escolhido no contrato de prestação de serviços – Contrato que sequer foi assinado pelo réu - Incompetência relativa foi arguida pelo réu, por entender ser competente o foro do seu domicílio, situado na Comarca de São Roque/SP – III – Reconhecida a relação de consumo entre as partes – Prejuízo ao exercício do direito de defesa, bem como do acesso à Justiça pelo consumidor demonstrada – Designação de audiência de instrução e julgamento, visando a produção de prova oral, que fará com que o réu, assim como suas testemunhas, desloquem-se para outra comarca - Ônus excessivo ao consumidor que não deve ser admitido - Precedentes desta C. Câmara, do E. TJSP e do C. STJ - Inteligência do art. 6o, incisos IV, V, VII e VIII, bem como do art. 51, incisos IV, IX e XV, todos do CDC – Inaplicabilidade da Súmula no 335 do C. STF - IV – Vícios caracterizados – Sentença e julgamento anterior reformados, com a determinação de remessa dos autos à Comarca de São Roque/SP, local do domicilio do consumidor, com a consequente designação de audiência de instrução e julgamento, diante do indevido cerceamento de defesa anteriormente reconhecido - Sentença anulada – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000872-11.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PEDRO GRILLO BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDAÇÃO DOM
AGUIRRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35263
EDCL.No: 1000872-11.2018.8.26.0602/50000
COMARCA : SOROCABA
EBGTE. : PEDRO GRILLO BRAGA
EBGDA. : FUNDAÇÃO DOM AGUIRRE
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO Reconhecida a
existência de omissão no decisum Acórdão embargado que
acolheu a preliminar arguida de indevido cerceamento de defesa,
determinando a necessidade de produção de prova oral, com o
retorno dos autos à primeira instância, sem que, contudo,
analisasse a preliminar de incompetência territorial do juízo -
Embargos de declaração acolhidos, com excepcional efeito
infringente, para sanar os vícios identificados
Embargos
acolhidos, com alteração de resultado”.
“APELAÇÃO

REAPRECIAÇÃO
-
PRINCÍPIO
DA
CELERIDADE CONTRADITÓRIO - AÇÃO MONITÓRIA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

MENSALIDADES
ESCOLARES

INCOMPETÊNCIA
RELATIVA
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO

RELAÇÃO DE CONSUMO I Reapreciação da matéria, em
homenagem aos princípios da celeridade e economia processuais
Contraditório devidamente oportunizado - II Ajuizamento da
ação monitória na Comarca de Sorocaba/SP Alegação da autora
de que se trata do foro de eleição escolhido no contrato de
prestação de serviços Contrato que sequer foi assinado pelo réu -
Incompetência relativa foi arguida pelo réu, por entender ser
competente o foro do seu domicílio, situado na Comarca de São
Roque/SP III Reconhecida a relação de consumo entre as
partes Prejuízo ao exercício do direito de defesa, bem como do
acesso à Justiça pelo consumidor demonstrada Designação de
audiência de instrução e julgamento, visando a produção de prova
oral, que fará com que o réu, assim como suas testemunhas,
desloquem-se para outra comarca - Ônus excessivo ao consumidor
que não deve ser admitido - Precedentes desta C. Câmara, do E.
TJSP e do C. STJ - Inteligência do art. 6o, incisos IV, V, VII e
VIII, bem como do art. 51, incisos IV, IX e XV, todos do CDC
Inaplicabilidade da Súmula no 335 do C. STF - IV Vícios
caracterizados Sentença e julgamento anterior reformados, com a
determinação de remessa dos autos à Comarca de São Roque/SP,
local do domicilio do consumidor, com a consequente designação
de audiência de instrução e julgamento, diante do indevido
cerceamento de defesa anteriormente reconhecido - Sentença
anulada Apelo provido.”
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 237/242, que, por votação
unânime, acolheu a preliminar arguida, dando provimento ao
recurso de apelação interposto, para reconhecer o indevido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
3
cerceamento de defesa.
Sustenta o embargante a existência de omissão
no v. acórdão. Alega que, em preliminar às razões de seu
recurso de apelação, apontou a nulidade do processo por
indevido cerceamento de defesa e por incompetência relativa
do juízo. Afirma, contudo, que o decisum deixou de se
manifestar quanto à alegada incompetência territorial. Aduz
que o foro de eleição não pode prevalecer, pois gera prejuízo
à sua defesa. Aponta, ainda, que a testemunha que pretende a
oitiva possui domicílio na Comarca de São Roque/SP. Requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
sanar a omissão apontada e determinar a remessa dos autos ao
foro do seu domicílio (fls. 01/02).
Manifestação da embargada, nos termos do art.
1.023, §2o, do NCPC, às fls. 06/12.
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu Curso
de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que
deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte
capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Inocorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
Na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer a
existência de omissão no v. acórdão, uma vez que deixou de
enfrentar a tese preliminar de incompetência territorial do
juízo.
Para melhor compreensão da controvérsia, veja-
se a ementa do v. acórdão embargado, que ora se transcreve
(fls. 238):
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
MONITÓRIA

JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE PRELIMINAR - CERCEAMENTO
DE DEFESA MÉRITO MATRÍCULA NÃO RENOVADA
Autora
que
pretende
o
recebimento
de
mensalidades escolares vencidas e não pagas,
referentes aos meses de abril, maio e junho do
ano letivo de 2013
Réu que, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
4
alega que, embora tenha firmado contrato de
prestação de serviços com a autora no ano de
2011, não renovou sua matrícula para o ano de
2013, tendo deixado de frequentar o curso de
ensino, razão pela qual indevida a cobrança -
Incontroversa
a
existência
da
relação
contratual havida entre as partes para os
períodos letivos de 2011 e 2012 - Discussão
acerca
da
efetiva
existência
da
relação
contratual para o período letivo de 2013

Requerimento de matrícula do ano de 2013 que
não foi acostado aos autos 'Porcentagem de
Frequência' relativa ao 1o semestre de 2013
que foi impugnada pelo réu Réu que comprovou
que passou a trabalhar na Cidade de São Paulo
no referido período, o que motivou a não
renovação da matrícula - Matéria discutida nos
autos que não é exclusivamente de direito

Réu que requereu a produção de prova oral
oportunamente, a qual, todavia, não lhe foi
oportunizada, ante o julgamento antecipado da
lide Ação monitória julgada parcialmente, e
reconvenção,
por
sua
vez,
improcedente,
justamente sob o argumento de que não havia
comprovação da irregularidade das cobranças -
Réu que não pode ser impedido de produzir
prova de suas alegações, sob pena de ofensa
aos princípios da ampla defesa e do contraditório

Cerceamento
de
defesa
caracterizado
Sentença anulada
Apelo
provido.”.
Depreende-se, assim, que o v. acórdão acolheu
a preliminar arguida de indevido cerceamento de defesa, sob o
fundamento de que:
“(...).
Pretende
o
apelante,
como
visto
alhures, a demonstração de que não renovou sua matrícula para
o ano de 2013, tendo deixado de frequentar o curso de ensino,
razão pela qual indevida a cobrança das mensalidades dos
meses de abril, maio e junho de 2013.
Na hipótese, é incontroversa a existência da
relação contratual havida entre as partes para os períodos
letivos de 2011 e 2012.
Não obstante, o ponto fulcral, objeto de
discussão entre as partes, é a efetiva existência da relação
contratual para o período letivo de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
5
Isto porque, o apelante alega que não renovou
sua matrícula para o ano de 2013, tendo deixado, portanto, de
dar continuidade ao curso de “Engenharia Civil”.
Por sua vez, a apelada alega que o apelante
realizou a rematrícula para continuar frequentando o aludido
curso, sem que, contudo, efetuasse o pagamento das
mensalidades de abril, maio e junho de 2013.
Alega, ainda, que embora o apelante fosse
aluno bolsista, tal benefício foi cancelado, uma vez que o
aluno deixou de apresentar o aproveitamento mínimo exigido,
de forma que, revela-se devida a cobrança.
Ocorre, contudo, que embora a apelada tenha
acostado aos autos “Requerimento de Matrícula
2011”,
firmado pelo apelante em julho de 2011 (fls. 21), não acostou
aos autos o requerimento de matrícula do ano de 2013.
Outrossim, em que pese tenha apresentado
“Porcentagem de Frequência” do apelante, relativa ao 1o
semestre de 2013, referido documento foi expressamente
impugnado pela referida parte.
Com efeito, o apelante alega, neste ponto, que
no início do ano de 2013 passou a trabalhar em um restaurante
na Cidade de São Paulo, o que, inclusive, restou demonstrado
através da cópia de sua CTPS, acostada às fls. 77/79.
Alega,
assim,
que
seria
totalmente
incompatível a frequência ao curso, na Cidade de Sorocaba, o
que motivou a não renovação da matrícula.
Por fim, verifica-se que, ainda que a apelada
tenha
trazido
“Contrato
de
Prestação
de
Serviços
Educacionais”, indicando as cláusulas contratuais aplicáveis
à relação, referido documento não se encontra assinado pelo
apelante (fls. 25/29).
A matéria discutida nos autos, portanto, não é
exclusivamente de direito.
Assim, a fim de comprovar suas alegações,
pugnou o apelante, oportunamente, pela produção de prova
testemunhal.
O que se extrai dos autos é que a ação
monitória foi julgada parcialmente, e a reconvenção, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
6
vez, improcedente, justamente sob o argumento de que não
houve comprovação da irregularidade das cobranças (fls. 180).
No caso, contudo, não foi oportunizada ao
apelante a realização da prova oral requerida, uma vez que
houve o julgamento antecipado da lide.
Se a parte postula pela produção de provas
para comprovar o direito que alega possuir, deve-se observar
a fase instrutória do processo, para que a prestação
jurisdicional ocorra sem dúvidas ou injustiças.
Não se pode impedir o apelante de produzir
prova de suas alegações, principalmente com relação à
irregularidade das cobranças.
Veja-se que a produção de prova oral mostra-se
necessária para confirmar a veracidade das alegações do
apelante, principalmente com relação a não renovação da
matrícula para o ano de 2013, não lhe podendo ser cerceado o
direito de produzir provas, sob pena de ofensa aos princípios
da ampla defesa e do contraditório. (...).”.
Constata-se, portanto, que o v. aresto acabou
por incorrer em omissão, pois, embora tenha reconhecido a
existência de cerceamento de defesa e a necessidade de
produção de prova oral, com o retorno dos autos à primeira
instância, deixou de analisar a preliminar de incompetência
territorial do juízo.
Assim, a hipótese é de serem acolhidos os
embargos declaratórios opostos, com excepcionais efeitos
infringentes. No mais, tendo em vista que houve a
observância do contraditório, com a manifestação da embargada
(fls. 06/12), em homenagem aos princípios da celebridade e
economia processuais (art. 5o, LXXVIII, da CF), passa-se
reapreciação da matéria.
Analisando-se o contrato de prestação de
serviços, verifica-se que a Cláusula XXIII, assim estabelece
(fls. 29):
“Para
dirimir
questões
oriundas
deste
contrato, fica eleito o foro da Comarca de Sorocaba-SP, sede
da Mantenedora”.
Analisando-se, ainda, os demais documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
7
acostados aos autos, verifica-se que o apelante, ao
qualificar-se na ocasião, indicou possuir domicílio na
Comarca de São Roque/SP, local onde foi citado (fls. 21 e
67).
Depreende-se, portanto, que, inobstante o
apelante possuísse domicílio na Comarca de São Roque/SP, foi
eleito o foro da Comarca de Sorocaba/SP, como competente para
dirimir eventuais litígios entre as partes.
Outrossim, repita-se que, como visto alhures,
o contrato de prestação de serviços acostados aos autos pela
apelada, indicando a referida cláusula de eleição, sequer foi
assinado pelo apelante.
Feitos
tais
esclarecimentos
iniciais,
depreende-se que, no caso em testilha, está configurada a
relação de consumo entre as partes.
O art. 2o do CDC dispõe que: “Consumidor é
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final”, e o art. 3o, de forma
lapidar, que: “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes personalizados, que desenvolvam atividades de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços”.
Os §§ 1o e 2o, do art. 3o, de forma
derradeira, esclarecem que “Produto é qualquer bem, móvel ou
imóvel, material ou imaterial” e “Serviço é qualquer
atividade
fornecida
no
mercado
de
consumo,
mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações
de caráter trabalhista”.
Dispõe o § 1o, do art. 3o do CDC, que “produto
é qualquer bem”.
Luiz Antonio Rizzatto Nunes, in “Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor”, fl. 95, ensina que:
“Assim, a designação 'produto' é utilizada, por exemplo, nas
atividades bancárias (mútuo, aplicação em renda fixa, caução
de títulos etc.). Tais 'produtos' encaixam-se, então, na
definição de imateriais”.
O mesmo autor, ao interpretar o art. 2o
daquele diploma legal, à fl. 87, esclarece que: “O CDC regula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
8
situações em que haja 'destinatário final' que adquire
produto ou serviço para uso próprio sem finalidade de
produção de outros produtos ou serviços”.
Na
hipótese,
é
evidente
que o apelante
contratou os serviços prestados pela instituição de ensino, a
qual possui alargada vantagem técnica e financeira, de sorte
que deve ser caracterizado como consumidor.
Aplicável, portanto, o CDC ao caso em tela.
Desta forma, tratando-se de relação de consumo, perfeitamente possível o reconhecimento da
abusividade da cláusula de eleição de foro.
Neste sentido, veja-se a dicção do art. 6o,
incisos IV, V, VII e VIII, do CDC:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa
e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente
onerosas;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e
administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos
necessitados;
VIII - a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências.”.
E, ainda, do art. 51, incisos IV, IX e XV, do
CDC:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
9
IV
-
estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir
ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
XV - estejam em desacordo com o sistema de
proteção ao consumidor.”.
Veja-se, no mais, o comentário no 4, ao art.
111, in “Código de Processo Civil Anotado”, de Humberto
Theodoro Júnior, 15a ed., pág. 148:
“Não é só o fato de a relação jurídica ser de
índole consumerista que ensejará a nulidade da cláusula de
eleição. De tal pacto deve resultar desequilíbrio contratual
a ponto de dificultar o acesso de uma das partes ao
judiciário” (STJ, AgRg no REsp 1.070.247/CE, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, jul. 19.03.2009, DJe 30.03.2009).
No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 455.965/MG, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, jul. 24.08.2004, DJ
11.10.2004, p. 314.
Da mesma forma, a propósito da invalidade da
cláusula de eleição de foro aos contratos de adesão, leciona
Thetônio Negrão, in “Código de processo Civil e legislação
processual em vigor”, 34a ed., pág. 212:
"Aplica-se aos contratos em que as partes
contratantes têm plena liberdade de estabelecer cláusulas
disciplinadoras
dos
seus
direitos
e
obrigações.
Está,
portanto, fora do seu alcance o contrato de adesão, que não
proporciona à parte aderente a oportunidade para decidir
sobre a eleição do foro' (RSTJ 62/397)”.
Como visto alhures, compulsando-se os autos,
observa-se que o apelante tem seu domicílio da Comarca de São
Roque/SP, e, ainda, que sequer teve ciência da cláusula de
eleição de foro.
Por sua vez, a ação monitória foi proposta na
Comarca de Sorocaba/SP.
Assim, verifica-se que a manutenção do foro de
eleição enseja efetivo prejuízo de defesa ao apelante, bem
como dificulta seu acesso à Justiça, com consequente
possibilidade concreta de prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
10
Isto porque, dentre as demais teses trazidas
em sede de recurso de apelação, a qual inclusive havia sido
acolhida no v. acórdão embargado, temos o indevido
cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Assim, reconhecido o efetivo cerceamento de
defesa, com a consequente designação de audiência de
instrução e julgamento, visando a produção de prova oral, o
apelante, assim como suas testemunhas, teriam que se deslocar
para outra Comarca, o que certamente configura ônus excessivo
ao consumidor, o que, certamente, não há que se admitir.
Sobre o tema, veja-se o entendimento do C.
STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE ADESÃO. ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. PREJUÍZO.
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO.
SFH.
1.
Consoante
entendimento pacífico desta Corte, deve ser reconhecida a
nulidade de cláusula de eleição de foro diverso do domicílio
do réu em contratos de adesão que importe em prejuízo para o
devedor, inclusive naqueles regidos pelo Sistema Financeiro
de Habitação. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
RELATOR:
MINISTRO
FERNANDO
GONÇALVES”
(AGA
470031/DF
(200201109458) - 486089 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - DATA DA DECISÃO: 06/05/2003 - ORGÃO JULGADOR: -
QUARTA TURMA).
“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DE
FORO.
NULIDADE.
DOMICÍLIO
DO
CONSUMIDOR. PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO. FORO ELEITO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se, seguindo os ditames do
Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que a cláusula
de eleição de foro estipulada em contrato de consórcio há que
ser tida como nula, devendo ser eleito o foro do domicílio do
consumidor a fim de facilitar a defesa da parte
hipossuficiente da relação. 2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no Ag 1.070.671/SC, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Quarta Turma, julgado em 27/04/2010).
O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é
no mesmo sentido:
“PROCESSO CIVIL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E
APREENSÃO CONSÓRCIO CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO Extinção
fundada na ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, baseada na
incompetência do Juízo (artigo 267, IV, do CPC/73) Cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
11
de contrato de adesão que elege foro diverso do da sede do
consorciado Nulidade mantida Inteligência do art. 112, par.
único, do CPC/73 Obstáculos de acesso ao Judiciário e ao
direito de defesa, com imposição de maior onerosidade ao
grupo consorcial ao ter de arcar com ônus de diligências de
ação de busca e apreensão em outro Estado da Federação, com
maiores custos financeiros e demora na tramitação processual
e, consequentemente, na prestação jurisdicional Precedentes
desta Corte Extinção afastada com remessa dos autos ao juízo
competente ordenada Recurso desprovido, com observação”
(Apelação no 1006996-07.2015.8.26.0152; Relator Carlos Von
Adamek; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Cotia; Julgado em 19/04/2017).
O entendimento desta C. 24a Câmara de Direito
Privado não discrepa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de
título extrajudicial
Exceção de Incompetência Territorial
acolhida
Insurgência do exequente
Inadmissibilidade -
Inequívoca relação de consumo e de contrato de adesão

Cláusula de eleição de foro, que dificulta, 'in casu', o
exercício do direito de defesa do consumidor em Juízo, máxime
porque remete o cliente a se defender em Comarca distante
Nulidade reconhecida, ante a abusividade da cláusula

Correta a declinação da competência para o foro do domicílio
dos consumidores - Art. 6o, VIII, c/c art. 51, XV, do CDC
Precedentes jurisprudenciais - Decisão mantida Recurso não
provido” (Agravo de Instrumento no 2104178-10.2016.8.26.0000;
Relator Walter Barone; Comarca: São Paulo; Julgado em
24/08/2016).
Por fim, esclareça-se ser inaplicável, na
hipótese, o disposto na Súmula no 335 do C. STF, ante a
inequívoca afronta ao direito de defesa da apelante.
De
rigor,
portanto,
o
reconhecimento
da
ocorrência da abusividade da cláusula de eleição de foro.
Não resta alternativa, portanto, senão acolher
os presentes embargos de declaração, com excepcional efeito
modificativo.
Ante o exposto, ficam acolhidos os embargos de
declaração, atribuindo-lhes excepcional efeito infringente,
sanando a omissão, nos termos da fundamentação acima, para o
fim de acolher a preliminar arguida e dar provimento ao
recurso de apelação, anulando a r. sentença, com a remessa
dos autos ao foro competente, isto é, à Comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000872-11.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
12
Roque/SP, local de domicílio do apelante, com a consequente
designação de audiência de instrução e julgamento, diante do
indevido cerceamento de defesa anteriormente reconhecido.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
com
alteração de resultado.
Salles Vieira, Relator